Tribunal: TJMT
Processo: 1066069-45.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1066069-45.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARILDES RIBEIRO DA SILVA - CPF: 982.347.811-20 (RECORRENTE), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO - CPF: 621.806.221-04 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1066069-45.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Marildes Ribeiro da Silva

Recorrido(s):

Oi S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de maio de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. FATURA COM MESMO ENDEREÇO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na inicial a consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes, bem como alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$122,35– com data em 20/08/2021, que ocasionou inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Em contrapartida, a empresa Reclamada sustenta que a parte Autora contratou serviços referente à linha fixa nº (69) 3642-4345, contrato de nº 2898585438, ativado em 14/04/2018, sob o plano OI TOTAL FIXO. Na oportunidade foi identificado que a linha foi instalada no endereço RUA PRINC DIANA, 13 - ALTOS DA SERRA I 78052314 CUIABA - MT, restando cancelada em 17/08/2021 em razão de inadimplência., colacionando fatura cujo endereço é o mesmo que o informado pela Autora na inicial e telas sistêmicas com demonstrativos de diversos pagamentos efetuados.

3. Portanto, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

4.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC:
a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial;

b) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE e;

c) JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, para condenar a Reclamante ao pagamento do débito discutido nos autos no valor de R$

122,35 (cento e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança
.”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há o que se falar em gratuidade de justiça. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023